Tribunal: TJDFT
Processo: 0738112-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0738112-25.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: JOSE LOPES DA LUZ FILHO PACIENTE: CLAUDENY DE LIMA SOUSA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de CLAUDENY DE LIMA SOUSA SILVA, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF) e, como ilegal, a prisão do paciente decorrente de expedição de mandado de prisão nos autos do processo de execução SEEU n. 0018362-43.2017.8.07.0015. Informou a Defesa (Dr. José Lopes da Luz Filho) que o paciente foi condenado à pena de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, por incursão no artigo 14, caput, da Lei 6368/76 (antiga Lei de Drogas). Relatou que a autoridade judiciária da VEP/DF determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente. Asseverou que, nos autos do processo de execução, requereu-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e o Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pleito. Pontuou que, em 30-agosto-2023, o paciente foi preso na Comarca de Goiânia/GO, em cumprimento ao mandado de prisão expedido para dar início ao cumprimento da pena. Salientou que o paciente se encontra recolhido na Casa de Prisão Provisória de Aparecida de Goiânia/GO, em regime mais gravoso que o imposto na sentença, o que configura constrangimento ilegal. Ponderou que o paciente é casado, tem filhos, trabalho fixo e residência fixa, razão pela qual não há motivos para mantê-lo encarcerado até a análise dos benefícios da execução penal, tal como a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura em desfavor do paciente, até que seja realizada a audiência admonitória pelo Juízo da Execução Penal. Antes de analisar o pedido liminar, pediu-se informações (ID 51178753). Informações prestadas (ID 51554140). É o relatório. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade da paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. No caso, trata-se de paciente condenado definitivamente à pena de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto (carta de guia definitiva no ID 51160011, pp. 3-4). A condenação transitou em julgado, definitivamente, em 2-junho-2017. Não se trata, portanto, de prisão cautelar, mas sim de prisão pena, a qual não cabe mais recurso. Em casos tais, não há falar em revogação da prisão preventiva, mas sim em análise da legalidade da expedição do mandado de prisão-pena. No caso, o paciente foi condenado, definitivamente, a cumprir a pena em regime inicial semiaberto. O mandado de prisão condenatória definitiva foi expedido em 13-novembro-2020 (ID 51160049, p. 19). No curso da execução penal houve diversos incidentes execucionais e impetração de habeas corpus, inclusive o de n. 0712179-55.2020.8.07.000, de minha Relatoria, na qual foi determinado o recolhimento do mandado de prisão no ano de 2020, até o julgamento do recurso de agravo em execução interposto pelo paciente contra a mesma decisão (AgExPe 0715462-86.2020.8.07.0000), conforme acórdão n. 1256034, o qual assim foi ementado: HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. MANDAMUS SUCEDÂNEO DO RECURSO PRÓPRIO. LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO TUTELADA PELA VIA ELEITA. MÉRITO. REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PACIENTE QUE FIXOU RESIDÊNCIA E TRABALHA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. NEGATIVA DE DEPRECAÇÃO DA PENA. FATO PRATICADO HÁ MAIS DE QUINZE ANOS. CONTEXTO DE PANDEMIA DA COVID-19. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR O RECOLHIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO ATÉ O JULGAMENTO DO RECURSO PRÓPRIO. 1. O "habeas corpus" não deve ser admitido como sucedâneo de agravo em execução, a menos que se trate de hipótese de flagrante ilegalidade ou se ultrapassado o prazo do recurso próprio. 2. Interposto recurso de agravo contra a decisão da autoridade judiciária da VEP/DF, o mérito desta será apreciado pela via adequada. Admite-se o "habeas corpus", unicamente, para apreciação do pedido de recolhimento do mandado de prisão, tendo em vista a urgência e ser a liberdade de locomoção diretamente tutelada pela via eleita. 3. Não soa razoável, depois de passados mais de 15 (quinze) anos do fato (associação para o tráfico de drogas), sem notícia de prática de novos crimes desde então, retirar o paciente do ambiente em que estabeleceu vínculos familiares e, aparentemente, encontra-se em processo de ressocialização, com trabalho e estudo, para inseri-lo no sistema penitenciário distrital, no regime semiaberto, em pleno contexto de pandemia de coronavírus (COVID-19), com benefícios externos suspensos e empresas privadas, majoritariamente, com atividades suspensas (inclusive as que ofertam trabalho aos detentos), unicamente por residir e ter apresentado carta de trabalho originária de Goiânia/GO. 4. Preliminar parcialmente acolhida para admitir a impetração apenas quanto ao pedido de recolhimento do mandado de prisão. No mérito, ordem concedida para determinar o recolhimento do mandado de prisão até o julgamento do recurso de agravo em execução interposto contra a mesma decisão. (Acórdão 1256034, 07121795520208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 4/6/2020, publicado no DJE: 25/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). O agravo em execução no 0715462-86.2020.8.07.0000 foi desprovido e constou de sua fundamentação o seguinte trecho: A verdade é que a transferência do agravante foi recusada, tendo em vista que o sistema prisional de Goiânia/GO não dispõe de vagas para receber condenados de outros lugares. O fato de a família do agravante ter residência em Goiânia/GO, bem como ter ele iniciado curso superior e recebido proposta particular de emprego na referida localidade, não autoriza a transferência se não há vaga para o cumprimento da pena no regime a que condenado. Transferir a execução para local cujo sistema prisional não tem condições de recebê-la contribui para a superlotação e não favorece a ressocialização do condenado – ainda que seja domicílio da família dele. Além de incabível, não é recomendável. E não se justifica transferir o agravante para comarca que não dispõe de vagas para, como pretende ele, ser beneficiado com saída antecipada do regime semiaberto exatamente por falta de vagas em estabelecimento compatível. Consoante informações da autoridade apontada como coatora (ID 51554140), o mandado de prisão foi expedido em 04-dezembro-2020, após o julgamento do referido recurso de agravo em execução (no 0715462-86.2020.8.07.0000 - mov. 79.1, mov. 93.1 e mov. 95.1), em observância ao que foi decidido no Habeas Corpus no 0712179-55.2020.8.07.0000. Somente em 30-agosto-2023, ou seja, mais de dois anos e oito meses depois, é que houve o cumprimento do mandado de prisão, na cidade de Goiânia/GO, conforme documentos de ID 51160049, pp. 17-20. Tem-se que, atualmente, não se admite a expedição automática de mandado de prisão aos condenados a cumprir pena em regime inicial semiaberto, salvo em caso de réus foragidos. Segundo a Resolução n. 474/2022 do Conselho Nacional de Justiça, a pessoa condenada a cumprir pena em regime semiaberto será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente, à expedição de mandado de prisão. Nesse sentido, recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. TRÂNSITO EM JULGADO. GUIA DE RECOLHIMENTO DEFINITIVA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. DESNECESSIDADE. RESOLUÇÃO N. 474/CNJ. INTIMAÇÃO PRÉVIA. ORDEM CONCEDIDA. 1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o início do cumprimento da pena privativa de liberdade ocorre, a teor dos arts. 674 do CPP e 105 da LEP, com o recolhimento do sentenciado à prisão e a expedição da respectiva guia de execução, salvo em situações excepcionais, nas quais fique demonstrado que a prisão do sentenciado possa vir a ser excessivamente gravosa. 2. O Conselho Nacional de Justiça, em 9/9/2022, aprovou a Resolução n. 474, que alterou o art. 23 da Resolução n. 417 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, prevendo a possibilidade da intimação da pessoa condenada, nos casos em que estabelecidos os regimes semiaberto ou aberto, previamente à expedição de mandado de prisão. 3. Tendo sido demonstrado que o paciente foi condenado a 5 anos e 4 meses, em regime inicial semiaberto, e que este cumpriu cerca de 25% da pena aplicada, considerando-se o tempo de custódia cautelar, de 25/7/2020 até 6/10/2021, e a remição de pena em 69 dias, não se revela razoável a imediata expedição de mandado de prisão após o trânsito em julgado, mas sim a intimação prévia do apenado para iniciar o cumprimento da pena, nos termos estabelecidos na Resolução n. 474/CNJ. 4. Agravo regimental provido para conceder o habeas corpus, determinando a expedição de guia de execução definitiva pelo Juízo de Execução, independentemente do prévio recolhimento do paciente à prisão. (AgRg no HC n. 764.065/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.) 2- Sobreveio recentemente a Resolução n. 474/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução CNJ n. 417/2021, para estender ao regime semiaberto a possibilidade de expedição de guia de execução, sem o prévio recolhimento à prisão, o que anteriormente se limitava ao regime aberto. Nesse sentido, o art. 23 da Resolução CNJ n. 417/2021 passou a vigorar com a seguinte redação: "DO MANDADO DE INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE PENA EM AMBIENTE SEMIABERTO OU ABERTO: Art. 23. Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante 56. 3- A mencionada resolução contém disposição procedimental relativa ao início da execução da pena que não contradiz a norma legal em vigor sobre o tema, na medida em que não veda a expedição de mandado de prisão no caso de o apenado vir a descumprir o prazo assinado pelo Juízo da execução para apresentação espontânea para o cumprimento da pena. Portanto, em se tratando de disposição de teor procedimental, é aplicável imediatamente a todas as situações em que a execução penal não tenha ainda se iniciado, não havendo que se falar em aplicação retroativa. 4- Contudo, no caso concreto, há fortes evidências de que o réu encontra-se foragido. Segundo o Juiz de origem, desde que teve conhecimento de sua condenação definitiva, mudou-se para lugar incerto e não sabido. 5- Estando o réu foragido, não há como se pugnar pela aplicação da orientação posta na Resolução n. 474/2022 do Conselho Nacional de Justiça. 6- Agravo Regimental não provido. (AgRg no HC n. 825.644/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 14/6/2023.) A hipótese, portanto, possui certa peculiaridade, na medida em que a expedição do mandado de prisão foi anterior ao novel entendimento, e o paciente passou tempo considerável sem dar início ao cumprimento de sua pena, questões estas que se confundem com o mérito recursal e devem ser apreciadas pelo colegiado. Assim, não há constrangimento ilegal que justifique a concessão excepcional da medida de urgência. Acrescente-se, conforme ID 051160025, no Vol. 12 eletrônico, página 32, os autos da ação penal permaneceram suspensos entre as datas de 15.3.2006 a 21.8.2012, lógico, impedindo o curso da prescrição da pretensão punitiva. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Dispenso novas informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 21 de setembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator